Tribunal: STF
Processo: RE 1391203
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 7):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA COM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. EXTINÇÃO DO ÓRGÃO DE ORIGEM (DEPARTAMENTO MECANOGRÁFICO DO ESTADO DO CEARÁ - DMI), RECEPÇÃO PELO NOVO ÓRGÃO CRIADO COMO EMPREGADO PÚBLICO, NO CASO, A SEPROCE. VÍNCULO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESLIGAMENTO QUANTO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO - ESTADO DO CEARÁ. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A insurgência recursal restringe-se, basicamente, em saber se a apelante - servidora pública estabilizada, haja vista a extinção do órgão ao qual era vinculado - Departamento Mecanográfico do Estado do Ceará/ DMI, e sua transposição para o quadro de pessoal do Serviço de Processamento de Dados do Estado do Ceará - SEPROCE, mantém o caráter de servidora estatutária, regida pelo regime jurídico único a cargo do Estado do Ceará, que assim há muito já era, ou de empregada pública - celetista, pertencente ao Regime Geral de Previdência Social RGPS, considerando que a Lei n° 9.292/69, instituidora da empresa pública SEPROCE contemplou a existência em seu quadro funcional de ambos os tipos de regimes jurídicos (estatutário e celetista).



    2. Mesmo na remota hipótese do art. 16, da Lei n° 9.292/69, que no seu parágrafo único ficou apenas estabelecido que constituiria ao Tesouro do Estado o pagamento de aposentadoria do pessoal estatutário do extinto DMI, jogando, assim, a atribuição do pagamento dos demais para o órgão receptor (SEPROCE), tendo sido, ainda, a apelante, quase que obrigada a fazer escolha pelo regime celetista, face a situação posta, em verdade, tal evento, em nada cooperou para a cessação do vínculo com o Estado do Ceará, isto porque, o que houve foi a criação de um outro (novo vínculo empregatício), que diga-se de passagem, ante a faceta deste episódio, a meu ver, denota-se temperado, já que não houve a transferência de vantagens e garantias pessoais (direitos adquiridos pela servidora), bem como também do regime de aposentadoria, não se constatando, então, nenhum pedido de exoneração, nem tampouco o apontamento de opção, pela recorrente, a qual tipo regime queria contribuir, tendo o órgão pagador (SEPROCE), por mera deliberalidade, destinado as contribuições da servidora pública ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.



    3. Daí que é fácil a conclusão de que à empresa pública (SEPROCE) caberia apenas a remuneração do servidor e, ao Estado do Ceará todas as demais obrigações, inclusa aí, a aposentadoria. Neste sentido: precedentes desta Corte de Justiça.



    4. Correto, então, é a aposentadoria da servidora pública em questão, ora apelante, a cargo do Estado do Ceará.



    5. Apelação Cível conhecida e PROVIDA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15), foram rejeitados (Vol. 18).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega que o acórdão recorrido violou o art. 201, § 9º, da CF/1988, pois, no momento de implemento de todos os requisitos da aposentadoria pleiteada, a demandante estava vinculada ao regime geral de previdência social (RGPS), não tendo direito a aposentar-se pelo regime próprio de previdência estadual (SUPSEC).



    Afirma que, diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, “contagem recíproca é (…) o uso de tempo de serviço em um regime previdenciário para obter benefício previdenciário em outro regime, devendo este último ser compensado proporcionalmente por aquele originário, para que as custas com os benefícios a serem percebidos não onerem indevidamente o regime que irá conceder a prestação previdenciária” (Vol. 13, fl. 11).



    Observa que a autora não faz jus ao referido benefício, uma vez que não cumpriu os seguintes requisitos: “1) vinculação ao regime próprio de previdência no momento de reunião dos requisitos de aposentadoria, ou seja, quando da ocorrência do fato gerador; e 2) existência de anterior tempo de contribuição em outro regime de previdência social, público ou privado, de modo que fique caracterizada a sucessão de regimes de previdência” (Vol. 13, fl. 11).



    Além disso, sustenta que a autora, ora recorrida, concordou expressamente com a submissão ao regime celetista, passando, assim, a ser “vinculada não à administração direta do Estado do Ceará, como estatutária, mas como empregada de empresa pública estadual, ou seja, nos quadros do SEPROCE, e devidamente submetida ao regime trabalhista desde a sua opção feita em 20 de novembro de 1971” (Vol. 13, fls. 11-12).



    Defende que, “para que a situação da demandante fosse regular, ela haveria de ser segurada do regime próprio estadual (SUPSEC) no momento da aquisição do direito à aposentadoria pelas regras do art. 40 da CF/88, e, ao mesmo tempo, apresentar a certidão de tempo de contribuição do período pretérito em que esteve ligada a outro regime, no caso, o RGPS. Somente desta forma, o Estado do Ceará pode ser ressarcido adequadamente pelo INSS, em razão da concessão de aposentadoria com inclusão do tempo em que o segurado contribuiu para o regime geral de previdência social, que assume, então, a natureza de regime de origem” (Vol. 13, fl. 12).



    Assim, entende que, “não havendo comprovante de que foram recolhidas as contribuições a tempo e modo para o regime próprio de previdência estadual (SUPSEC), e sendo incontroverso que a autora esteve ligada, exclusivamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não há contagem recíproca do tempo de contribuição e, tampouco, possibilidade de compensação entre diversos regimes de previdência” (Vol. 13, fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reformou a sentença de improcedência do pedido e declarou o direito da parte autora à aposentadoria, a ser paga pelo regime próprio de previdência dos servidores do Ceará (SUPSEC). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Vol. 7, fl. 4):



    “O ponto nodal da insurgência recursal centra-se, basicamente, em saber se a apelante - servidora pública estabilizada, haja vista a extinção do órgão ao qual era vinculado - Departamento Mecanográfico do Estado do Ceará/ DMI, e sua transposição para o quadro de pessoal do Serviço de Processamento de Dados do Estado do Ceará - SEPROCE, mantém o caráter de servidora estatutária, regida pelo regime jurídico único a cargo do Estado do Ceará, que assim há muito já era, ou de empregada pública - celetista, pertencente ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, considerando que a Lei n° 9.292/69, instituidora da empresa pública SEPROCE contemplou a existência em seu quadro funcional de ambos os tipos de regimes jurídicos (estatutário e celetista). 



    Pois bem. 



    A quaestio é de fácil deslinde, pois, conforme se demonstra a seguir, a matéria já é bem conhecida no seio deste e. Tribunal. É que a apelante, servidora pública estabilizada, que ingressou na administração pelos idos de 1963, no ano de 1969 foi transposta para o SEPROCE, empresa pública criada pela Lei n° 9.292/69 que contemplou no seu quadro de pessoal a existência de servidores respaldados pelos 2 (dois) tipos de regimes jurídicos existentes (celetistas e estatutários). 



    Ora, mesmo na hipótese do art. 16, da Lei n° 9.292/69, em que no seu parágrafo único, ficou apenas estabelecido que constituiria ao Tesouro do Estado o pagamento de aposentadoria do pessoal estatutário, jogando, assim, a atribuição do pagamento dos demais para o órgão receptor (SEPROCE), tendo sido esta, ainda, quase que obrigada a fazer escolha pelo regime celetista, face a situação posta, nada cessou a continuidade do vínculo que tem o Estado do Ceará para com a apelante, isto porque, o que houve, na verdade, foi a criação de um novo vínculo empregatício, que diga-se de passagem, ante a faceta deste episódio denota-se temperado, já que não houve, de fato, a transferência de vantagens e garantias pessoais (direitos adquiridos pela servidora), bem como também do regime de aposentadoria, porquanto não houve pedido de exoneração, nem tampouco foi peguntado à apelante para quem queria contribuir, tendo o órgão pagador (SEPROCE) destinado suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS. 



    Este argumento, aliás, é tão verdadeiro que passando os olhos sobre as edições legiferantes de transposição dos servidores do extinto DMI para a SEPROCE, no art. 35, do Decreto n° 9.615/1971, é notável o asseguramento aos servidores do órgão extinto, das mesmas vantagens relativas aos cargos predecessores, inclusive para o cômputo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, comprovando, assim, mais uma vez a ausência de desligamento quanto ao regime jurídico anterior. 



    Daí que é fácil a conclusão de que à empresa pública (SEPROCE) caberia apenas a remuneração do servidor e, ao Estado do Ceará todas as demais obrigações, inclusa aí, a aposentadoria.



    […]



    De mais a mais, é certo, ainda, que as contribuições previdenciárias feitas ao RGPS e as contribuições realizadas ao ente estatal compensam-se mutuamente (COMPREV - Sistema de Compensação Previdenciária entre o RGPS e os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS), de sorte que não haverá nenhum prejuízo para estes. 



    Ante tudo quanto exposto, conheço desta Apelação Cível para julgar-lhe PROVIDA, declarando, desta feita, o direito da recorrente á percepção de aposentadoria custeada pelo Estado do Ceará.



    Por fim, determino que se oficie tanto o INSS quanto ao SEPROCE acerca desta decisão para que tomem as providências necessárias no intuito de se evitar o pagamento em duplicidade dos proventos da apelante (Helena Gomes de Souza e Bastos). 



    É como voto”.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação do regime de previdência dos servidores públicos do Estado do Ceará (Decreto Estadual 9.615/1971 e Lei Estadual 9.292/1969), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    De outro lado, a sentença, cujo entendimento foi reformado pelo Tribunal de origem, afirmou que a demandante, de “forma livre, espontânea e expressa fez opção pelo regime regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, conforme se depreende do documento acostado à fl. 156, que em meu sentir se reveste do condão de elidir o suposto direito à aposentadoria sob o regime estatutário pretendida pela autora, na medida em que foi perfectibilizado com a presença dos três elementos caracterizadores do chamado ato jurídico perfeito, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita em lei, nos termos do art. 104, 1 e II, do CCB” (Vol. 5, fl. 4). 



    Por sua vez, o acórdão recorrido afirmou que a parte autora foi “quase que obrigada a fazer escolha pelo regime celetista”, razão pela qual concluiu que o seu vínculo com o Estado não cessou, pois “o houve, na verdade, foi a criação de um novo vínculo empregatício, (…) já que não houve, de fato, a transferência de vantagens e garantias pessoais (direitos adquiridos pela servidora), bem como também do regime de aposentadoria, porquanto não houve pedido de exoneração, nem tampouco foi peguntado à apelante para quem queria contribuir, tendo o órgão pagador (SEPROCE) destinado suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS”. 



    Por sua vez, após longos comentários sobre contagem recíproca e necessidade de compensação entre os regimes de previdência, o recorrente aduziu que (a) “a demandante anuiu expressamente com sua submissão ao regime trabalhista da empresa pública estadual, por meio de ato jurídico perfeito”; (a) a beneficiária não cumpriu os requisitos necessários para se aposentar como estatutária, pois não estava vinculada ao regime próprio de previdência estadual no momento da reunião dos requisitos de aposentadoria, além do que não provou a existência de anterior tempo de contribuição em outro regime de previdência social, público ou privado.



    Desse modo, para divergir do entendimento firmado nas instâncias de origem, seria necessária a incursão no conteúdo probatório destes autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em situações análogas, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.279.646, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2020; ARE 878.174, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/4/2015; e ARE 752.945, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/6/2017, esse último assim ementado:



          “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL DO ESTADO DO CEARÁ. ARTIGO 19 DO ADCT. CESSÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL – SEPROCE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ARTIGO 16 DA LEI 9.292/1969 DO ESTADO DO CEARÁ. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 280 DO STF. SERVIDOR CEDIDO. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO COM O ÓRGÃO CEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO DESPROVIDO”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente